Tribunal: STF
Processo: RE 368427
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO POR FAC-SIMILE. ENCAMINHAMENTO TÃO-SÓ DA PETIÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DO RECURSO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284.
1.      Agravo regimental interposto por fac-símile, no último dia
do prazo recursal. Transmissão tão-só da petição de encaminhamento
do recurso, pela qual esclarece que as razões de sua interposição
estão sendo remetidas via correios e telégrafos, tardiamente
juntadas. Recurso deficiente de fundamentação. Súmula 284.
Agravo
regimental não provido.